Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-12.2021.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001309-12.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 276.151.629-04 (RECORRENTE), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), MICHELE CRISTINA CARRASCO - CPF: 302.068.378-52 (RECORRIDO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

OFENSAS PESSOAIS EM GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – TROCA DE OFENSAS RECÍPROCAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE INTENÇÃO DE OFENSA A HONRA – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de ofensa pessoais ao recorrente, em grupo de Whatsapp, perpetradas pela parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a ilicitude da conduta da parte recorrida.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, invocando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto e no m ́perito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Da prejudicial de não conhecimento recursal.

Rejeitar tal proposta recursal, eis que fundada na alegação de ausência de dialeticidade do recurso interposto, tese que não pode ser acolhida, pois, em atento exame das razões recursais, percebe-se que a parte recorrente, após fazer breve relato dos fatos ocorridos, destaca o conteúdo sentencial e, a partir daí, passa a defender o seu entendimento jurídico acerca da responsabilidade civil da parte recorrida, conduta processual que revela a dialeticidade recursal.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta a ilicitude da conduta da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que as partes litigantes, à época dos fatos, participavam de um grupo de Whatsapp denominado “Diamantino Pode Melhorar”, ocasião em que o recorrente postou várias mensagens, tecendo severas críticas a um projeto legislativo apresentado pela recorrida junto à Câmara Municipal local, eis que a mesma exercia o mandato de Vereadora.

Ocorre que, em visita ao conteúdo dos diversos áudios enviados pelo recorrente, percebe-se que o mesmo extrapolou a crítica regular que qualquer cidadão pode expor em relação à atividade da recorrida.

Áudio 01:
num tá ali não, tá no transparente prefeitura, ele só lançaram ela lá como enfermeiro, mais o DAS Gordinho que ela tem, mais o salário do vereador que não sabe vocês, quando o vereador ganha em Diamantino, ela tá acumulando um salário de deputado, ela está ganhando mais que o Prefeito (...) Vereadora de um mandato, cê num passa disso minha filha. Óia lá se nós num casar ocê ainda até o final do mandato, viu? Num num arrumar um jeito de casar ocê porque eu sei minha filha. Ô, ô, ô bonecona. Ah, larga a mão disso agora processa é Maizena cê não é o bicho da goiaba processa eu quando eu falo as coisa eu tenho prova não sou mané igual cê não que sabe voando igual pombinha branca não minha filha dá licença processa é eu tá? Fala que eu tô mentindo tá aí ó tá aí ó tá aí ó (...) ah oh guria oh oh vai estudar você está você vai estudar menina vai cai na real cai na real Cê tá achando que cê é quem hein? Cê tá achando que cê é quem? Ahm? (...) dos meus amigos, meu senador do Paraná, meu deputado do Paraná, do Mato Grosso pra tirar essa mordomia de vereador, esse negócio de de ter dois cargos, cê vai ser óia eu te juro por Deus menino, eu vou começar a postar tudo dia pros meus amigo lá de Brasília pra cortar esse negócio de cara ter salário duplo, ter salário duplo, se você é funcionária pública e passo pra candidato a vereador, ganho vereadora você vai pedir quatro ano sem salário e...

Áudio 2:
Então meu povo tá eu, essa Vereadora tá trabalhando contra nós e os outros oito tão acompanhando ela também, viu? Tão acompanhando nela também, não sei quanto que foi essa votação lá na câmara, mas a menina, cê arrumou uma briga, cê arrumou uma briga, cê sabe quantos votos tem um professor? (...) aqui mano aqui é judeu minha fia aqui nós manda nós manda tá? Aqui nós tem a porta aberta assim ó tá? Cê fica esperta comigo que eu tô de olho nocê mas tô de olho no cê malandro que cê nem imagina.

Áudio 03
Então o meus amigo professores, funcionário da educação que votaram nessa muié aí vocês são bem trouxa mesmo, né? Essa muié é a última fruta da goiaba, né? É a última bocadinha da bolacha, ela acha que ela tá por cima da carne seca. Minha amiga (...) É né ô vereadora? É né? Oh minha fia eu falei procê cê precisa estudar mais cê cê estudou pouco cê estudou pouco cê tem que estudar mais O Cê é um analfabeto de carteirinha é, quem paga funcionário os professor é o FUNDEB, não é ocê não malandro, é a Prefeitura que paga não, agora se quer baixar, porque se eu não baixa teu salário eu vou postar aqui no salário pro povo ver quanto cê tá ganhando por mês (...) Ela tem dois salário, um da saúde mais um ADS Gordo que não aparece que é por fora, que ela é chefe e não tá prestando serviço lá na na na saúde, tá? Num tá prestando serviço La na saúde ela dá umas viajadinha assim e ela tá achando que ela usa o pacote da bolacha, outra bolacha do pacote, eu acho que ela é ela é a bonitona, é a gostosa, ela é a gostosa, ela é a rainha do da cocada branca. Minha filha é o seguinte você tá ganhando mais do que um deputado, ocê que dá prejuízo para a cidade, não é o professor não, professor é concursado, você é você tá de mandato minha filha, agora eu vou postar o teu salário pro povo saber, povo saber Vou postar aqui pro povo saber tá? Tô postando aqui

Áudio 04
E vou falar mais pra você viu Michele? Eu tenho orgulho de ser quinze, eu tenho orgulho de ser quinze, tá? Porque o doutor Manuel foi o Prefeito mais leve que eu carreguei na minha vida toda (...) ainda eu vou cobrar, nós tamo aqui pra cobrar e ó, lembra bem meu programinha de rádio tá ali, né? Eu quero ver ocê lá no meu estúdio lá, é aí que cê vai ver que o bicho vai pegar pro teu lado, aí cê vai ver, aí cê vai conhecer o Zé Maisena Sabe o que me chama Zé Maizena? Ahm? Cê não sabe, né? Porque o meu cardo engrossa é muito facinho, meu cardo engrossa facinho, mas ele engrossa, o meu cardo engrossa facinho malandro Rarara com essa arrogância toda pra cima de mim não, pra cima de mim se avião passar baixo eu pego ele e amasso viu Fica da tua, fica na tua.

Áudio 06
Eh é isso aí meu povo, os quatrocentos e oitenta votos que cês deram pra ela, a segunda vereadora mais votada de Diamantino eh era fera né? Sabe que ela tem um chavequinho baum, que eu conheço chavequeiro, chavequeiro conheço de ..., ela chega assim, ela toda reluzente, ela chega chavecano, ela chega legal, eu via ela numa convenção lá, eu vi na convenção, pergunta se ela tem um celular do Júlio Campos, se ela conhece a panda que é a mulher que que é a secretária do Julio, pergunta se ela conhece? Conhece nada, o negócio dela é fazer farra Eu te conheço ocê menino? Ah dá licença, baixa tua bola, baixa a tua bola, larga de complicar nossa cidade ó faz o seguinte use teu tempo pra caçar emprego pra nós, nós precisa de emprego, a nossa cidade tá aqui, o comércio nosso é uma é uma porcaria Nada, nós tamo perdendo pra todo mundo aqui, cê não acordou ainda menina aquele que que cê tem que trabalhar? Vai trabalhar menina, vai trabalhar, vai caçar emprego. Ô cê já vortou lá onde cê pediu voto? Cê já vortou? Cê já deu satisfação pros teus quatrocentos e oitenta votos eu acho que cê num deu não, cê num tá nem aí. O povo votou procê. Agora cê é a boneca né? Cê tá ganhando bem mas aproveita bem esse dinheiro porque cê é só mais três anos e meio viu? Aproveita bastante menina aproveita bastante Porque agora cê tem um inimigo que chama Zé Maizena tá? Agora cê é amigo da do doutor Emanuel pergunta pro seu Manuel que que eu falei pra ir lá na sala dele? Ele sabe ele é meu amigo tenho um respeito muito grande vai lá pergunta lá o Vai lá perguntar o que que eu prometi pra ir lá na sala dele, pra lá e perguntar quem que eu prometi pra ele na sala dele lá. Eu e ele, juntinho assim, olhando o olho no olho, tá? Que eu ia fazer o papel do meu povo e ó, o meu programa de rádio tá vindo aí, viu? meu programa de rádio tá vindo, aí cê vai ver que que é o Zé Maizena menina, cê vai ver aí cê vai conhecer eh cê vai conhece

Áudio 07
Ah meu povo já diz mais uma mensagem aqui ela é evangélica eu disse não é mensagem ela deu cinquenta mil lá na Igreja Batista eh ela deu cinquenta mil tá nadando o dinheiro a menina tá nadando o dinheiro passa o aqui agora a mensagem pra mim aqui Tá vendo como eu sou informado menina? Tá vendo como eu sou informado? Ahm? Você é evangélica ahm? Cê tem Cristo no coração? Acho que cê num tem não. O teu do a tua Bíblia é o dinheiro, eu acho que é o dinheiro. Dá licença ó acabei de receber aqui ó não é tô mentindo não será que cê deu mesmo? Não sou batista

Áudio 08
Tá aí meu povo, cê viu o que que ela aprontou? Um professor com doutorado com trinta e três anos de serviço vai ganhar sete mil e poucos reais e a madama ali na saúde ganha dezoito ganha dezoito é. Ela ganha dezoito, o professor com trinta e três anos com doutorado, né? Mestrado, né? Pós-graduação, com doutorado Sete mil e poucos conto. Tem juízo essa menina? Essa menina tem juízo? Ahm? Tem juízo essa menina? Ah minha fia acorda

Áudio 09
Tão tá aí meu povo, agora cês analisa aí ó, essa é a nossa Vereadora, tá? Uma boa noite pra vocês, fiquem a vontade, que Deus abençoe vocês todos, mas o Zé Maizena tá aqui, o Zé Maizena continua firme aqui, tá? O que cês precisar nós vamos tá aí, liga pra mim. Fala deixa comigo, eu vou lá, vou brigar procês pode deixar que eu vou brigar procês sim, vou brigar com ocês sim, pode deixar, vou brigar procê

Áudio 10
Então meu povo é o seguinte, não tem aquele ditado que caçar onça ninguém quer né? Mas depois que a onça tá morta aí todo mundo quer urinar em cima dela aí todo mundo chuta a onça morta todo mundo quer chutar onça morta, cachorro morto né? Mas buscar ninguém gosta de ir né? como de costume esses vereador que nós tem passado por nós aqui e era duma dessas. Agora cê acha que eu vou deixar barato. O Zé Maizena vai deixar barato ahm? Cês acreditam num negócio desse? Não vou deixar barato né meu fi? Sai de mim cara

Áudio 11
ô meu povo do 15, boa noite Zé Maizena chega na área. Meu povo é o seguinte ó eu postei esses dois vídeos aí pra vocês dá uma analisada e tirar uma conclusão, eu tenho passado pra vocês que eu tenho através de uma deputada, nós conseguimos uma escola, uma clínica escola pra Diamantino, entendeu? E e assim já tá sacramentado. Agora pasmem que hoje eu pego uma entrevista da vereadora Michele lá em Brasília com o meu projeto na mão que intitulando o que é dela que ela tá trazendo uma escola de autismo pra Diamantino. Tem vergonha uma vereadora desse tipo? Tem vergonha? Ahm? Usar o nome do zoto? Do zoto pra ela se engrandecer rapaz com uma de costume o que ela faz? Mas eu vou quinta-feira eu vou lá pra televisão, eu vou clarar a ideia do cês que essa aí isso é duma duma duma sacanagem tão grande, querendo enganar o povo desse tipo que era a capacidade pra fazer projeto ela não tem mesmo que eu sei disso, entendeu? Eh eu não sei capacidade de fazer projeto nenhum agora se apoderar das coisas dos outros pra ir lá em Brasília mexer com o negócio já tá ganho correndo o risco de perder o que eu já trouxe pode um troço desse gente ahm? Tem que lavar pau num tem que levar pau então eu vou dar o pau pa bolsa bezerro aí para as quinta-feira na televisão, dexa comigo.

Em face dessas postagens, a recorrida reagiu com as seguintes menções:

“...Zé Mainzen eu nunca respondi um áudio para o senhor, para mim o senhor tem que fazer um tratamento mental, vou responder hoje porque o senhor para mim é fora da realidade total e comum, tá!. Eu tô fazendo meu trabalho, e esse projeto realmente ele não é meu não, quem fez esse projeto foi a doutora Lauren e as mães dos autistas e várias pessoas que está envolvida nele, então se coloque no seu lugar, o senhor não tem projeto papel, o senhor nunca teve, eu nem conheço seu projeto, eu nem conheço o senhor, para mim o senhor não é nada, o senhor segue sua vida e sua carreira, para de falar mal e tentar denegrir minha imagem, o senhor não vai conseguir, tá!. Quem que o senhor é? toma vergonha na sua cara, um véinho desse carregado pela mulher, fica enchendo o saco dos outros em todo lugar, fica tentando denegrir, o senhor não tem projeto, tá! O senhor fica atrás de um vereador e atrás de outro para mostrar uma escola clínica que não tem demanda em Diamantino, tá!. Da licença eu não quero nem discutir com o senhor, o senhor nem compensa minha fala, mais já chega, tá!. Eu tô de saco dos seus áudios, seus áudios estão todos com o advogado, o senhor vai ser processado sim, o senhor não tem vergonha na cara o senhor não tem. Porque se eu sou homem eu pegava o senhor de frente a frente, aí o senhor ia ver o que ia acontecer com o senhor. Toma vergonha na sua cara tá!. Larga mão de ficar sentado em boteco enchendo o saco dos outros e vai trabanhá. O senhor nunca fez isso na sua vida né? Sendo sustentado pela mulher, toma vergonha na sua cara e vai trabanhá seu idiota, tá!. Chega de falar do meu nome tá!. Chega, já deu, tá!. (incompreensível ...) Esse projeto existe já há mais de ano pela doutora Lauren Ortopedista tá!, toma vergonha na cara, eu só tô ajudando a conseguir recurso como vereadora da cidade. O senhor não sabe nem o que o senhor fala, nem quem o senhor é o senhor não sabe, nem sua identidade. O senhor tem moral em Brasília? Vem aqui conseguir o projeto, vem aqui conseguir o recurso, já que o senhor é tão bom na boca. Não tem bosta nenhuma e nunca teve nada na cidade e fica enchendo o saco dos outros vai trabanhá que o senhor ganha mais, seu porcaria.”

...“O seu nível é baixo seu Zé, o senhor é um covarde, porque o senhor fala nas costas, se eu pegar o senhor de frente a frente o senhor não tem coragem, eu não tô me alterando, essa é a minha forma de falar tá!. Eu tô de saco cheio, eu tenho todos os áudios do senhor gravado e está a caminho do advogado. Eu não quero mais discutir com você. Nós vamos fazer, é, a entrevista, vamos mostrar para a sociedade o projeto, quando começou, e quem são os envolvidos. O senhor tá falando de crianças, (incompreensível ...) atendimento, de vidas. O senhor tá misturando política e quer confete para o senhor, o senhor toma vergonha na sua cara. O senhor tem que ter respeito com essas mães, com essas crianças que tão nesse projeto, tá!. O senhor toma jeito, tá bom! Agora se o senhor quisesse somar nesse projeto, tudo bem, agora você quer dizer que eu tomei seu projeto, eu nem conheço o projeto, o senhor nem tem projeto tá!. O senhor nem tem equipe formada igual nós temos tá! Aqui é uma equipe formada que está há meses discutindo esse projeto. Toma vergonha na sua cara, e não me dirija mais a palavra não, tá! Que cada áudio que o senhor tá mandando o senhor vai receber um processo, aí o senhor vai ter que trabalhar que não é coisa que o senhor goste muito de fazer para poder pagar a indenização da qual eu quero até doar para o próprio projeto, tá!. Seu

Importante ressaltar que os conteúdos acima destacados decorrem de transcrição dos áudios realizada pelas partes litigantes, sem impugnação entre elas.

É nesse contexto que, a meu sentir, correta a posição jurídica do Juízo Monocrático, quando identifica que as menções feitas pela parte recorrida decorrem de troca de ofensas recíprocas entabuladas com o recorrente e por isso, não há como se identificar a deliberada intenção de caluniar, difamar ou injuriar o recorrente.

Vale destacar o conteúdo sentencial acerca do caso em testilha:

“...No caso em apreço, por meio da análise dos áudios e demais provas que instruem os autos, constata-se a existência de rusgas entre as partes originadas de desentendimentos ordem de político-partidária. De um lado, a promovida, na condição de vereadora, recebeu severas críticas pelo autor, críticas essas que chegaram a invadir sua vida privada, mas não na proporção de gerar a ela algum abalo moral. Isso porque a promovida se dispôs a exercer a vereança; junto com o com os deveres do cargo vem as glórias e dissabores de uma vida pública. “É primordial que o político, em geral, tenha maior tolerância do que a do homem comum, uma vez que sua intimidade é limitada, devendo ser mais resistente a críticas e conceitos desfavoráveis emitidos por terceiros, sobretudo pelos meios de comunicação” (STJ - AREsp: 1604554 SP 2019/0312167-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 03/02/2020). Por outro lado, temos o autor reiteradamente e de forma veemente emitindo duras opiniões a respeito do desempenho do cargo pela vereadora ré, chegando, até mesmo, a pôr em cheque sua capacidade técnica para o exercício do mandato que ocupa. Tal situação evolui até o momento em que o autor é respondido pela promovida na mesma proporção e rispidez dos comentários por ele emitidos. Por conta disso, no caso dos autos, não vislumbro que as provocações e opiniões proferidas por ambas as partes são capazes de gerar sério abalo moral às partes. Verifica-se, in caso, que as ofensas perpetradas foram recíprocas, figurando na área da provocação pela vítima e/ou da retorsão imediata. Em sendo recíprocas, não geram o dever de indenizar. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO ENTRE ADVOGADO E PROMOTOR DE JUSTIÇA DURANTE JÚRI POPULAR.PROVOCAÇÕES E OFENSAS RECÍPROCAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE INCAPACIDADE POSTULATÓRIA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. APELO PROVIDO. I PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO ENTRE ADVOGADO E PROMOTOR DE JUSTIÇA DURANTE JÚRI POPULAR.PROVOCAÇÕES E OFENSAS RECÍPROCAS DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE INCAPACIDADE POSTULATÓRIA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. APELO PROVIDO. I PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO ENTRE ADVOGADO E PROMOTOR DE JUSTIÇA DURANTE JÚRI POPULAR.PROVOCAÇÕES E OFENSAS RECÍPROCAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE INCAPACIDADE POSTULATÓRIA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. APELO PROVIDO. I PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.. DISCUSSÃO ENTRE ADVOGADO E PROMOTOR DE JUSTIÇA DURANTE JÚRI POPULAR.PROVOCAÇÕES E OFENSAS RECÍPROCAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE INCAPACIDADE POSTULATÓRIA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. APELO PROVIDO. I - De plano rejeito a preliminar de incapacidade postulatória do apelado, visto que a ausência de procuração nos autos é vício sanável, mormente considerando que diferente do alegado nas razões recursais, a procuração ad judiciado causídico do apelado foi colacionada nos autos (fl. 69). II - Nos termos do art. 186 do Código Civil, ocorre o ato ilícito quando alguém, "por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral". III- Da análise detida dos autos constata-se que a sentença merece reforma, visto que quando o apelante usou a expressão "boi gaúcho", apenas respondeu o apelado que primeiro usou a expressão "conversa pra boi dormir". Portanto, se houve ofensa essas foram recíprocas, e proferida no calor de discussão acalorada, provocações mútuas, não se justificando a condenação das partes em danos morais, mormente porque inexiste nos autos comprovação de que o apelado teve sua honra atingida ou foi submetido a humilhação. III - Apelo conhecido e provido. (TJ-MA - AC: 00369215320108100001 MA 0137732019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2019 00:00:00). APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA DE CUNHO RACIAL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVOCAÇÕES E OFENSAS RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC. PLEITO IMPROCEDENTE. 1. Impossivel se imputar de forma exclusiva à ré a responsabilidade pelos fatos ora em discussão, já que a prova dos autos indica que houve agressões verbais recíprocas. É certo que ambas as partes contribuíram de igual forma para o evento. 2. Ademais, o autor sequer se desincumbiu dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC, pois não há prova de que foi o funcionário do réu quem deu origem às ofensas. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70051597557, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 10/04/2013) (TJ-RS - AC: 70051597557 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 10/04/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/04/2013)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022